Tribunal: TJES
Processo: 5017414-22.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017414-22.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROCCO LARCIPRETE DE ALVARENGA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE DETERMINE O PAGAMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, no âmbito de cumprimento de sentença originado de mandado de segurança, rejeitou a impugnação do ente público, homologou o valor de R$ 46.794,80 como título executivo judicial e condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre a diferença entre o valor pleiteado e o homologado. O apelado busca a execução de efeitos financeiros decorrentes de progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.075/STJ; e (ii) se há título executivo judicial que respalde a pretensão de pagamento dos efeitos financeiros da progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese jurídica do Tema 1.075/STJ, já transitada em julgado, torna desnecessária a suspensão do processo, uma vez que a matéria já foi decidida, rejeitando-se, portanto, o pedido de suspensão.

O título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 abrange apenas a obrigação de fazer referente à deflagração do processo de progressão funcional dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, sem contemplar qualquer ordem para o pagamento de efeitos financeiros.

Em respeito à coisa julgada, a execução deve se restringir aos limites da obrigação de fazer imposta, não podendo incluir obrigação de pagar não prevista na sentença original.

O recebimento de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional depende de discussão em ação ordinária de cobrança, pois o título executivo não abrange tal obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A execução de título judicial deve observar rigorosamente os limites da coisa julgada, restringindo-se à obrigação de fazer, quando assim determinado. 2. A ausência de determinação expressa para pagamento de efeitos financeiros em título executivo impede a execução de obrigação de pagar no cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 502, 503, 485, VI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.075; STF, ADI nº 5606/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Apelação Cível

interpost
a
p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a
sentença
ID 8152938 proferida no Mandado de Segurança em fase de cumprimento de sentença requerido por
ROCCO LARCIPRETE DE ALVARENGA
, que rejeitou a impugnação apresentada
pelo Estado apelante,
homologou o valor do título executivo judicial resultante da sentença proferida nos autos do MS nº 0036097-44.2016.8.08.0000, em favor do
ora apelante
, no valor de R$ 46.794,80 (quarenta e seis mil setecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), atualizado até 30/06/2022, conforme planilha de cálculos
apresentada e extinguiu expressamente o feito executivo e, nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor extraído da diferença entre a importância pretendida (R$ 36.212,13) e a importância homologada (R$ 46.794,80).

Irresignado, o Estado
apelante
sustenta
em ID 8152941,
preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.075/STJ, que trata da progressão funcional de servidores públicos.

No mérito, aduz
que nos termos do acórdão proferido no mandado de segurança coletivo de nº
0036097-44.2016.8.08.0000
, objeto do atual cumprimento individual de sentença,
não houve menção expressa acerca dos efeitos financeiros agora pretendidos. Pontua, assim, que o acórdão determina a deflagração do processo de promoção dos servidores referente ao ano de 2016, sem efeitos financeiros. Nesses termos, conclui que inexiste título executivo a embasar o cumprimento de sentença instaurado na origem.

Com base em tais fundamentos, pe
de, de imediato, a suspensão do feito em razão do Tema 1.075/STJ e, no mérito, a reforma da sentença com o reconhecimento de inexistência de título a embasar o cumprimento de sentença
e a consequente extinção do feito executivo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e
antes de analisar as suas razões, pass
o a
enfrentar o pedido de suspensão do feito, em razão do Tema 1.075/STJ.

SUSPENSÃO DO PROCESSO – TEMA 1.075/STJ

A 1ª Seção do STJ, afetou os REsps 1.878.849; 1.878.854 e 1.879.282 e determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do Servidor Público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o fundamento de que superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de Ente Público.

No entanto, com o julgamento dos recursos paradigmas, foi firmada a tese jurídica no Tema Repetitivo nº 1.075, já transitada em julgado, nos seguintes termos:
“É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000”
.

Com efeito, tendo sido concluído o julgamento do Tema citado, que já conta com o respectivo trânsito em julgado, torna-se inócua a determinação de suspensão pretendida pelo Estado recorrente.

Portanto, sem maiores delongas,
rejeito o pedido de suspensão do feito.

Adentrando-se no mérito do presente apelo, c
uida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do Mandado de Segurança nº

0036097-44.2016.8.08.0000
, cuja ementa segue transcrita:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.

2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais.

3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos.

4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto.

5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais,
mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão
, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC.

6. Agravo interno julgado prejudicado.

7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016/09).

Com o trânsito em julgado
do citado acórdão
(28/03/2019)
,
consta
que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo cump
riu

a determinação emanada do acórdão citado e
declarou aberto o Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário Capixaba relativo ao exercício de 2016,
somente com efeitos funcionais.

No entanto,
o
ora
apelad
o

pretende
os efeitos financeiros da referida promoção (2016), ao argumento de que a condição preestabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal e reafirmada por este Tribunal para desencadear o pagamento dos aludidos efeitos já se verificou.

Pois bem.

A matéria devolvida a esta instância re
cursal
cinge-se em aferir se
o servidor apelado
possui título executivo judicial que respalde a sua pretensão de executar suposta obrigação de pagar imposta ao Estado do Espírito Santo no acórdão lavrado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000.

O
atento exame da petição inicial do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO em favor dos servidores públicos do Poder Judiciário do Espírito Santo, e da parte dispositiva do acórdão lavrado pelo Tribunal Pleno, permite aferir que a coisa julgada formada no referido título executivo judicial abrange, exclusivamente, a obrigação de fazer de implementação do processo de promoção na carreira do ano de 2016, ante a omissão do Exmo. Des. Presidente deste
Tribunal
em deflagrar referido procedimento, inexistindo qualquer ordem para que a progressão na carreira propriamente dita dos servidores substituídos fosse implementada ou quanto ao pagamento de eventuais diferenças remuneratórias.

Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/15),
o cumprimento de sentença
deve observância rigorosa ao título executivo judicial que
o
lastreia, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado, buscar a rediscussão de matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva
do comando jurisdicional
,
sob pena de violação, também à eficácia preclusiva da coisa julgada, que abrange tanto as alegações deduzidas, quanto as dedutíveis na demanda
.

Com efeito,
os limites objetivos da coisa julgada restringem os
traços
do referido título executivo judicial exclusivamente à obrigação de fazer
referente à
deflagra
ção

d
o processo de progressão na carreira dos servidores do PJES relativo ao ano de 2016,
de modo que o direito líquido e certo reconhecido pelo acórdão que se pretende ver cumprido
est
á
circunscrito
a
ado
ção de
medidas administrativas necessárias para o início do processo de promoção na carreira dos servidores do ano de 2016.

Conforme manifestação já externada por este Tribunal Estadual, a questão financeira subjacente aos processos promocionais dos servidores do PJES somente entrou em debate no julgamento do mencionado mandado de segurança em virtude de o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade, inclusive, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5606/ES4), ao determinar a suspensão dos efeitos financeiros das progressões na carreira eventualmente obtida pelos servidores do PJES enquanto a situação econômica e fiscal não se estagnasse, diante da crise existente naquele período.

Destarte, a
o reconhecer a ilegalidade da omissão do Presidente do TJES, o egrégio Tribunal Pleno, no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, concedeu parcialmente a segurança pretendida, para determinar o início do processo de promoção na carreira dos servidores do PJES, referente ao ano de 2016, porém, com expresso registro de que abrangeria tão somente os efeitos funcionais, visto que os efeitos financeiros obtidos com as eventuais progressões obtidas pelos servidores substituídos deveriam permanecer suspensos na forma do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Como dito, o acórdão objeto do cumprimento de sentença instaurado na origem não determinou que o Chefe do Poder Judiciário Estadual promovesse a progressão dos servidores na carreira e tampouco que implementasse os efeitos financeiros desta suposta ascensão funcional desde a data prevista no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004 e no Ato nº 1.904/2014/TJES, mas, tão somente impôs que se desencadeasse o processo de promoção na carreira dos servidores do ano de 2016, o que obsta a pretensão executiva individual do apelado de uma suposta obrigação de pagar com base no título executivo judicial indicado, em respeito ao disposto no art. 503 do CPC
/15
, devendo postular o recebimento da alegada diferença remuneratória na via ordinária.

Para corroborar:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DEFLAGRAR O PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABELECIDA E CUMPRIDA PELO CHEFE DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS ORIUNDAS DA TARDIA IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL OBTIDA PELA SERVIDORA SUBSTITUÍDA. MATÉRIA NÃO TRATADA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E QUE NÃO INTEGRA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. POSTULAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) Ao reconhecer a ilegalidade da omissão do Presidente do TJES, o egrégio Tribunal Pleno, no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, concedeu parcialmente a segurança postulada, para determinar o início do processo de promoção na carreira dos servidores do Judiciário capixaba referente ao ano de 2016, mas frisou que era somente para fins funcionais, visto que os efeitos financeiros obtidos com as eventuais progressões obtidas pelos servidores substituídos deveriam permanecer suspensos na forma do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade, inclusive, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5606/ES). 3) De acordo com o disposto no art. 515, inciso I, c/c art. 783, ambos do Código de Processo Civil, e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão lavrado nos autos do mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 deve ser considerado título executivo judicial revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Todavia, os limites objetivos da coisa julgada, restringem os atributos do referido título executivo judicial exclusivamente à obrigação de fazer imposta ao Chefe do Poder Judiciário de deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores do PJES relativo ao ano de 2016, razão pela qual a apelante, na condição de servidora substituída pelo ente sindical naquele processo coletivo, possui legitimidade ad causam para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009), todavia o seu interesse de agir estaria circunscrito aos limites da coisa julgada formada naquele decisum, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que adotasse as medidas administrativas necessárias para o início do processo de promoção na carreira dos servidores do ano de 2016, caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no mandamus. 4) O título executivo judicial formado no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 torna exigível do Chefe do Poder Judiciário, autoridade coatora indicada, somente a deflagração do processo de promoção na carreira relativo ao ano de 2016 dos servidores substituídos pela entidade sindical impetrante, o que já foi implementado, não comportando exequibilidade, por sua vez, acerca da aventada obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros. 5) Eventual direito da servidora apelante ao recebimento das citadas diferenças remuneratórias retroativas dependeria da sua participação no processo de promoção na carreira do ano de 2016, após ser deflagrado pelo Chefe do Poder Judiciário Estadual em cumprimento a ordem exarada no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, da confirmação pela Administração Judiciária que preencheu os requisitos legais para ascender na carreira e da comprovação que os efeitos financeiros desta progressão funcional foram implementados em momento posterior a julho de 2016, descumprindo o disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004 e no Ato nº 1.904/2014/TJES, fatos estes que não foram objeto de debate e de qualquer tipo de determinação de pagamento no citado mandamus de onde se originou o título executivo judicial, inviabilizando a sua utilização pela recorrente em demanda individual executiva para buscar obrigação de pagar não abarcada naquele documento. 6) A servidora substituída deve buscar as diferenças remuneratórias retroativas da tardia implementação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2016 por meio de ação ordinária de cobrança, tendo em vista que o título executivo judicial formado pelo acórdão oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 somente estabeleceu obrigação de fazer consistente na deflagração do processo de promoção de 2016, nada dispondo a respeito de eventual ilegalidade do Poder Judiciário Estadual quanto ao preenchimento dos requisitos legais para os servidores substituídos individualmente progredirem funcionalmente ou sobre a ausência de pagamento dos efeitos financeiros retroativos a julho de 2016. 7) Recurso desprovido.
(TJES,
Apelação Cível
5020338-04.2021.8.08.0024, Relator:
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Data de Julgamento:
20/04/2023
).

Imperioso registrar, ainda, que, além de inexistir no título judicial que contemple obrigação de pagar, não haveria como determinar, nesta via executiva, o pagamento pretendido pelo recorrido com base no Tema Repetitivo nº 1.075/STJ, pois, conforme dito anteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que
“
A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
, contrariando o mencionado precedente firmado pelo Tribunal da Cidadania.

Por fim, imperioso ressaltar, conforme já manifestado por este Gabinet
e
, que o acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante no acórdão que se pretende ver cumprido (
mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000
). Enquanto neste último aresto foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele
outro,
que tratou da promoção de 2015, foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO a
o recurso de apelação

para,
na forma do art. 485, VI,

do CPC/15, extinguir o cumprimento de sentença requerido
diante da ausência de título executivo que embase a obrigação de pagar pretendida
.

Considerando o provimento do recurso interposto, inverto os ônus sucumbenciais e condeno
o
ora apelad
o
ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
,
na forma do art. 485, VI,

do CPC/15, extinguir o cumprimento de sentença requerido
diante da ausência de título executivo que embase a obrigação de pagar pretendida
.